Tribunal: TJBA
Processo: 0809427-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0809427-82.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TELMA SOLANGE SANTANA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS 452/STJ E 17/TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (R$ 1.771,84), e não o valor atualizado do débito, em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024. III. A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou protesto do título) e a inexistência de movimentação processual útil por mais de um ano justificam a extinção, nos termos do precedente vinculante. IV. O entendimento consolidado no Tema 1184/STF aplica-se aos processos pendentes, independentemente da data de ajuizamento, inexistindo modulação temporal expressa no julgamento. Não incide o princípio Tempus Regit Actum. V. Não há nulidade por decisão surpresa, considerando que a aplicação de precedentes vinculantes constitui matéria de conhecimento obrigatório pelos tribunais, sendo de observância imediata. VI. Superação das Súmulas 452/STJ e 17/TJBA, sendo possível ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal de baixo valor quando verificada a ausência de interesse de agir. VII. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0809427-82.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado TELMA SOLANGE SANTANA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora